Tribunal: TJES
Processo: 0021284-33.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021284-33.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA DA SILVA MUZIR VENEGAS

APELADO: IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. VALIDADE. QUITAÇÃO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. É válida a rescisão de contrato e, com isso, a quitação inserta no mesmo, assinada por representante da pessoa jurídica contratante, com poderes expressos em procuração por instrumento público que, inclusive, subscritou o próprio negócio jurídico em litígio e, ainda, a procuração outorgada ao advogado atuante na demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021284-33.2014.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CARLA DA SILVA MUZIR ME

ADVOGADO : CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA - OAB ES2468

RECORRIDO : IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

ADVOGADO : MARCELO JORDAO DI CHIACCHIO - OAB SP287576

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLA DA SILVA MUZIR ME em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de valores relativos a contrato de representação comercial firmado entre as partes, considerando a outorga de quitação advinda da celebração do respectivo distrato.

Nas razões recursais, a Autora sustenta: (i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; e (ii) a rescisão foi firmada por quem não possuía poderes de representação, sendo nula de pleno direito.

Vejamos.

1. NULIDADE DA SENTENÇA.

A Apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, as circunstâncias do caso justificam a improcedência dos pedidos e, principalmente, a validade da quitação advinda da rescisão contratual firmada entre as partes.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
1
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão fundamentação suficiente à defesa das partes, mormente considerando os motivos expressos que conduziram ao julgamento realizado e à improcedência da pretensão inicial. Em assim sendo, não há que se falar em deficiência de fundamentação, tampouco cerceamento do direito de defesa.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse da Recorrente, descabe a alegação de nulidade da r. sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. RESCISÃO CONTRATUAL.

Quanto ao tema principal, a Recorrente afirma a nulidade da rescisão contratual realizada entre as partes (fls. 27 dos autos físicos), uma vez que teria sido assinada por quem não possuía poderes de representação.

De todo modo, a assertiva não merece prosperar.

A rescisão contratual supramencionada, juntada aos autos pela própria Autora, ora Apelante, foi assinada por Jorge Antônio Venegas Lopes.

E, de acordo com os documentos também apresentados pela interessada, o Sr. Jorge detinha poderes de representação da empresa em apreço, conforme ilustra a procuração por instrumento público outorgada pela Recorrente por prazo indeterminado
, consoante fls. 17/18.

No instrumento consta, inclusive, outorga expressa de poderes para
“dar e aceitar recibos e quitações”,
dentre outros descritos no documento.

Além disso, o próprio contrato de representação objeto do litígio, fls. 20/26 e, também, a procuração outorgada ao advogado atuante nesta demanda, fls. 14, foram, da mesma maneira, assinados pelo Sr. Jorge Antônio Venegas Lopez, de modo que a representação da pessoa jurídica sempre foi exercida pelo mesmo mandatário.

Logo, inexistindo vício advindo da procuração em questão, não há que se falar em irregularidade no termo de rescisão e, principalmente, na quitação perpetrada para a resolução do negócio jurídico estabelecido entre as partes.

Em reforço, o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSAÇÃO. ARTIGO 843 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DANOS SUPERVENIENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 370 E 371 DO CPC/2015. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a composição extrajudicial firmada entre as partes obsta ou não a pretensão de complementação da verba em juízo sob a alegação de dano superveniente não previsto na transação.

3.
A quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio.

4. No caso, diferentemente do que atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente comprovou seu interesse jurídico à suplementação da verba indenizatória por alegar fatos supervenientes ao acordo, que desafiam análise judicial por meio da regular instrução probatória.

5. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO. VALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
" (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro

LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -,

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018).

2. No caso, o acórdão recorrido acentuou que o instrumento escrito apresentado como prova de quitação confere a certeza de extinção da obrigação diante da natureza do documento, firmado pela vítima, abrangendo não somente os danos materiais como aqueles morais e estéticos, com renúncia expressa ao direito de qualquer crédito decorrente do mesmo acidente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.925.379/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

DIREITO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Na hipótese específica dos autos, a partir do panorama fático traçado pelo TJ/RJ, constata-se que, no momento da assinatura de acordo para indenização da recorrente em virtude de atropelamento por ônibus de propriedade da recorrida, formalizado por instrumento público, aquela: (i) estava internada num hospital, mas dispunha de pleno discernimento sobre os atos da sua vida civil; (ii) estava representada por um advogado, tendo negociado previamente os valores envolvidos no negócio, levando em conta o risco de improcedência de eventual ação contra a recorrida, ante à possível caracterização de culpa exclusiva da vítima; (iii) ouviu a leitura dos termos do acordo, realizada por funcionário do cartório.

2.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.

3. A internação em hospital para recuperação de acidente se enquadra na denominada incapacidade transitória, sem previsão expressa no CC/16, mas que encontrava amplo respaldo na doutrina e na jurisprudência e que contempla todas as situações em que houver privação temporária da capacidade de discernimento. O exame dessa incapacidade deve ser averiguado de forma casuística, levando-se sempre em conta que a regra é a capacidade; sendo a incapacidade exceção.

4. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa.

5. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio financeiro das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é relativa e cai por terra ante à evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou exploração da fragilidade alheia.

6. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 809.565/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 29/6/2011.)

Dessa maneira, prevalecendo a regularidade e validade da rescisão contratual e, assim, da quitação concedida na ocasião, inexistem valores a serem reclamados judicialmente pelas partes.

Logo, permanece hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)